Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-20.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000819-20.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 033.873.491-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VANDERLEI DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 020.261.691-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
- VEREDITO ABSOLUTÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS- PRETENSÃO DE MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO

- PARECER DA
PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM
- LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - VERTENTES DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -

JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] a tese de legítima defesa de terceiro não se mostra desarrazoada, encontrando amparo na prova produzida, a qual foi acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, portanto, para anulação do julgamento, a alegação de que o réu praticou dolosamente a tentativa de homicídio se, havendo diversidade de versões, os jurados optaram por aquela que lhes parecia correta diante conjunto probatório produzido nos autos. A decisão do Conselho de Sentença, proferida nesse contexto, encontra respaldo na soberania dos veredictos positivada no art. 5.o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, não podendo ser desconstituída na via recursal. Apenas nos casos em que o veredicto for completamente dissociado do conteúdo do processo é que a decisão estará sujeita à cassação, o que não é o caso dos autos [...].”
(4a Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer no 000788-004/2015)

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; portanto, se a decisão absolutória dos jurados tiver apoio em qualquer prova colhida nos autos, mesmo que escassa, mas suficiente ao convencimento sobre a existência da excludente da ilicitude não há como cogitar da anulação do julgamento, sendo necessário respeitar a decisão exarada, em observância à soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII, "c" da CF).”
(TJMT, AP no 0001461-34.2014.8.11.0034)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000819-20.2015.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE n° 0000819-20.2015.8.11.0004), que
absolveu RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA de tentativa de homicídio privilegiado - art. 121, § 1o c/c art. 14, II ambos do CP -
(fls. 815 - ID 222428728).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
sustenta que
“as provas desde a fase de inquérito demonstram que o apelado não agiu em legítima defesa de terceiro, tendo sido na verdade uma tentativa de homicídio dolosa”
.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (fls. 849 - ID 222428753).

RUBER PAULO ARAUJO NOGUEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 862 - ID 222428762).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tribunal do Júri – Absolvição do crime de homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Irresignação do Ministério Público – Alegado julgamento contrário a prova dos autos – Improcedência – Tese de legítima defesa de terceiro encontra amparo na prova testemunhal colhida – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Sentença absolutória deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 232097678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 20h00min, no pátio do Auto Posto Rodocar 2, localizado na Avenida Ministro João Alberto, s/n°, centro, desta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vitima, José Vanderlei do Nascimento Júnior, desferindo-lhe diversos golpes na região da cabeça e na lombar, conforme descrito no Exame de Lesão Corporal Indireto e Mapa Topográfico acostados às fls. 56/57-IP, somente não ocorrendo o óbito, em virtude da intervenção de terceiros e do pronto atendimento médico, restando, assim, demonstrada sua intenção homicida [...]

[...] Ante ao exposto, o denunciado RUBER PAULO ARAÚJO NOGUEIRA está incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, Il, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 18 - ID 169692923)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1. No dia 25 de outubro de 2014, por volta das 20h00min, no pátio do Auto Posto Rodocar 2, localizado na Avenida Ministro João Alberto, s/n°, centro, em Barra do Garças/MT, foram desferidos golpes de faca em desfavor de José Vanderlei do Nascimento Junior, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico juntado aos autos?

(X) SIM ( ) NÃO

2. Ruber Paulo Araújo Nogueira praticou o fato?

(X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve Ruber Paulo Araújo Nogueira?

(X) SIM ( ) NÃO

4. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

( ) SIM ( ) NÃO

5. O réu praticou o fato sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

( ) SIM ( ) NÃO”
(fls. 843 - ID 222428747)

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“[...] Iniciada a instrução em plenário, conforme o artigo 473 do Código de Processo Penal. Em seguida, foi realizada a oitiva das testemunhas: José Vanderdelei do Nascimento, Ronaldo de Jesus Honorato, Rayner Henrique Araujo Nogueira, Gilmar Alves Nogueira e Carlos Alexandre Macedo da Silva. [...] Na sequência, foi transmitido para os jurados o depoimento da testemunha Israel Bruno Pacheco de Araújo e Carlos Alexandre Macedo da Silva, prestado na audiência de instrução e julgamento. Às 09hs00min (MT) iniciou-se o interrogatório de Ruber Paulo Araújo Nogueira e encerrando-se o interrogatório às 09h21min (MT). [...] Às 09h27min (MT) foi concedida a palavra ao representante do Ministério Público, Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, que iniciou a acusação, postulando pela condenação do acusado pelo crime de homicídio tentado privilegiado (art. 121, §1 c/c art. 14, II ambos do Código Penal), encerrando sua exposição inicial às 10hs15min (MT). Em seguida, foi dada palavra à defesa técnica do réu, constituída pelo Defensor Público Dr. Erico Ricardo da Silveira que iniciou sua explanação às 10hs16min (MT), postulando pela absolvição por legítima defesa de terceiro, subsidiariamente, a desclassificação para delito de lesão corporal e, em caso de condenação pelo delito de homicídio, que seja reconhecido o privilégio, encerrando sua exposição inicial às 10hs54min (MT). [...] Na sequência, o MM. Juiz indagou o representante do Ministério Público, Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, se desejava utilizar a faculdade da réplica, tendo ele respondido positivamente. Iniciada a réplica às 11hs28min (MT), reiterando a tese de condenação do acusado pelo crime de homicídio tentado privilegiado (art. 121, §1 c/c art. 14, II ambos do Código Penal), encerrando sua exposição final às 11hs53min (MT). [...] Na sequência foi oportunizada à defesa a tréplica, que se iniciou às 11hs54min (MT), sendo que o Dr. Érico Ricardo da Silveira reiterou a pretensão de absolvição por legítima defesa de terceiro, subsidiariamente, a desclassificação para delito de lesão corporal e, em caso de condenação pelo delito de homicídio, que seja reconhecido o privilégio, encerrando sua exposição, encerrando sua exposição final às 12h09min(MT). [...] Preenchidas as formalidades legais, o conselho concluiu pela absolvição respondendo positivamente ao terceiro quesito obrigatório. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 815 - ID 222428728)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2014/1589/MLBG (fls. 86 - ID 169692924), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (fls. 87 - ID 169692924), Laudo de Exame Documentoscópico no 300.02.04.2014.1052 (fls. 109 - ID

169692924) e Laudo Pericial no 3.19.2016.26320-01 (fls. 166 - ID

169692925), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ronivaldo José da Silva, policial militar (fls. 25 - ID 169692923), Marloan Tavares Roldão, policial militar (fls. 48 – ID 169692923), Eladio Crisostomo de Oliveira, investigador de polícia (fls. 49 - ID 169692923), Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior, policial militar (fls. 78 - ID 169692924), Fernando Porto Campos, policial militar (fls. 80 - ID 169692924), José Vanderlei do Nascimento, vítima (fls. 82 – ID 169692924), Adilma Pereira do Nascimento, mãe da vítima (fls. 95 - ID 169692924), Gilmar Alves Nogueira, pai do apelado (fls. 26 - ID 169692923), Raynner Henrique Araújo Nogueira, irmão do apelado (fls. 28 - ID 169692923), Krys Lohrane Alves de Souza (fls. 89 - ID 169692924), Ronaldo de Jesus Honorato, primo da vítima (fls. 30 - ID 169692923), Edlram Mendes de Oliveira, testemunha (fls. 74 - ID 169692924), Johnatan Rosalvo de Almeida, testemunha (fls. 75 - ID 169692924), Israel Bruno Pacheco de Araújo, testemunha (fls. 93 - ID 169692924), Jessica Moreira Neves Barbosa, testemunha (fls. 99 - ID 169692924), Welves Lemes Padilha, testemunha (fls. 101 – ID 169692924), e RUBER PAULO ARAÚJO NOGUEIRA, apelado (fls. 32 - ID 169692923).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Ronivaldo José da Silva, Ronaldo de Jesus Honorato, Gilmar Alves Nogueira, Israel Bruno Pacheco de Araújo, Raynner Henrique Araújo Nogueira, Carlos Alexandre Macedo da Silva, a vítima José Vanderley Júnior, e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 222427739).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] O ponto controverso reside no fato de o apelado Ruber ter ou não agido em legítima defesa de terceiro durante a ação apurada.

Na fase policial, o acusado confirmou que desferiu golpes de faca na vítima, mas disse que o fez em legítima defesa de terceiro. Trouxe extenso relato sobre os acontecimentos para explicar sua ação delituosa, inclusive, informando desavença anterior com a vítima [...]

Em juízo, confirmou que agiu para proteger seu pai. [...]

Na sessão de julgamento, manteve a versão anterior, narrando detalhadamente como se deu o entrevero que resultou na briga entre a vítima e seu pai. Explicou o exato momento em que deu as facadas na vítima e os motivos que o levaram a golpeá-la. [...]

Em Plenário, Gilmar relatou que foi buscar o filho no trabalho porque ele estava com medo, pois a vítima estava no local e não queria confusão. Que foi falar com o ofendido para explicar que havia um mal-entendido e que seu filho não foi o responsável por ‘entregar’ o João Paulo para polícia, por conta da arma de fogo.

O irmão do réu, Raynner, também afirmou que foi ao Posto com seu pai para buscar seu irmão, ora acusado, que havia ligado para eles porque estava com medo. Que a vítima já estava alterada quando seu pai foi falar com ela. Que deu ‘capacetada’ em José Vanderlei. Que não havia necessidade do irmão ter dado a facada, pois teria conseguido conter a vítima e Ronaldo (que agrediam seu pai).

Por outro lado, a vítima José Vanderlei do Nascimento Júnior, na fase investigativa, disse que se desentendeu com o apelado anteriormente, e narrou o contexto da desavença com o pai do réu, até o momento em que este partiu pra cima e lhe acertou vários golpes nas costas com uma faca [...]

Na fase judicial, a vítima destacou que quando o pai do acusado foi falar com ela, acreditou que estivesse armado, motivo pelo qual partiu para as vias de fato, levando algumas facadas em seguida, mas disse que não viu quem as desferiu [...]

Na sessão de julgamento, descreveu como se deram os fatos e também das sequelas que teve por conta das facadas que recebeu do apelado. Que nunca bateu no réu antes, apenas no dia do crime e para se defender.

A mãe da vítima, Adilma Pereira do Nascimento, que acompanhava o filho na conveniência do Posto, confirmou a existência de uma rusga entre ele e o pai do réu instantes antes do crime. Também afirmou que viu quando Ruber desferiu golpes pelas costas de José [...]

A testemunha Krys Lohrane Alves de Souza – esposa do apelado – contou que foi ao Posto e, lá chegando, viu o sogro, o cunhado e o marido conversando com a vítima e a mãe desta tentando acalmar ‘os ânimos’. Que chamou a sra. Adilma para conversar e, de repente, viu que a vítima foi atrás de seu sogro, lhe agredindo. [...]

Nesse mesmo sentido foram as declarações da testemunha Israel Bruno Pacheco de Araújo, que é caixa na conveniência “Empório Café”, e visualizou a discussão entre o pai do acusado e a vítima [...]

Das declarações mencionadas, conclui-se que, de fato, houve uma desavença entre acusado e vítima, sendo plausível a tese defensiva.

Isso porque, é possível verificar que o pai e irmão do apelado foram ao Posto de gasolina buscar o réu porque ele estava com medo, pois a vítima se encontrava no local e já havia ido lhe ameaçar naquele dia (acompanhado de João Paulo), por conta da suposta denúncia que ocasionou a apreensão de uma arma em data anterior.

Chegando no Auto Posto Rodocar II, o Sr. Gilmar foi falar com a vítima, no intuito de explicar a situação de que teria havido um mal-entendido, mas isso gerou uma discussão, com consequente vias de fato, vindo o pai do réu a ser agredido por José Vanderlei, conforme laudo pericial e mapa topográfico id. 169692923.

Não bastasse, constata-se que o apelado apresenta igual versão em todos os momentos em que foi ouvido, inclusive, conta os mesmos detalhes acerca dos fatos que antecederam a briga e o exato instante em que pegou uma faca e desferiu golpes na vítima para que ela soltasse seu pai. Também afirmou que, mesmo atingida, a vítima ainda deu um soco no rosto do seu genitor. [...]

Ademais, as circunstâncias narradas pelo apelado e confirmadas por seu pai e seu irmão, são compatíveis com a versão apresentada pelas testemunhas Israel, Welves, Krys Lohrane e, em alguns trechos, confere com as declarações da mãe da vítima.

Assim, das informações prestadas pelas testemunhas, bem como da confissão do apelado, denota-se que após uma discussão, a vítima agrediu o pai do réu e este, em seguida, pegou uma faca e foi na direção de José Vanderlei, o atingindo nas costas. Em seguida, a vítima ainda tentou continuar a agredir o genitor do acusado.

Desse modo, a tese de legítima defesa de terceiro não se mostra desarrazoada, encontrando amparo na prova produzida, a qual foi acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Não basta, portanto, para anulação do julgamento, a alegação de que o réu praticou dolosamente a tentativa de homicídio se, havendo diversidade de versões, os jurados optaram por aquela que lhes parecia correta diante conjunto probatório produzido nos autos.

A decisão do Conselho de Sentença, proferida nesse contexto, encontra respaldo na soberania dos veredictos positivada no art. 5.o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não podendo ser desconstituída na via recursal. Apenas nos casos em que o veredicto for completamente dissociado do conteúdo do processo é que a decisão estará sujeita à cassação, o que não é o caso dos autos. [...]”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 232097678).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; portanto, se a decisão absolutória dos jurados tiver apoio em qualquer prova colhida nos autos, mesmo que escassa, mas suficiente ao convencimento sobre a existência da excludente da ilicitude não há como cogitar da anulação do julgamento, sendo necessário respeitar a decisão exarada, em observância à soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII, "c" da CF).”
(AP no 0001461-34.2014.8.11.0034 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 16.11.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024